Tribunal: STJ
Processo: 1416756-55.2024.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220147 - MS(2025/0226100-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BLENER ZAN
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BETINA MORAES SIUFI HILGERT - ESPÓLIO
INTERES.
: ADALBERTO ABRAO SIUFI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
INTERES.
: LUIZ FELIPE TERRAZAS MENDES
ADVOGADO
: HÉLVIO FREITAS PISSURNO - MS000867
INTERES.
: ISSAMIR FARIAS SAFFAR
ADVOGADOS
: GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
VERIDIANA DI PIETRO DE CAMILLO - MS025155
JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. PRESENÇA.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, a rejeição de plano da petição inicial somente é cabível
quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente
a ação ou inadequada a via eleita, sendo pacífico que, em fase
inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade
administrativa, vigora o princípio do
, ou
in dubio pro societate
seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade
administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a
continuidade da fase de instrução e julgamento do feito.
2. No caso, do exame do quadro fático delineado no acórdão de
origem, sem qualquer violação do disposto na Súmula 7 do STJ,
ficou evidenciado não apenas a presença dos indícios de
improbidade administrativa, hábeis ao processamento da respectiva
AIA, mas, também, em princípio, a condição de agente público do
recorrente, por equiparação, em razão do recebimento pela
Documento eletrônico VDA55909005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b2f9f2f-4bb0-4b42-8069-922d3e115fb7

Fundação Carmen Prudente de repasses financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, por meio do SUS.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55909005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b2f9f2f-4bb0-4b42-8069-922d3e115fb7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220147 - MS(2025/0226100-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BLENER ZAN
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BETINA MORAES SIUFI HILGERT - ESPÓLIO
INTERES.
: ADALBERTO ABRAO SIUFI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
INTERES.
: LUIZ FELIPE TERRAZAS MENDES
ADVOGADO
: HÉLVIO FREITAS PISSURNO - MS000867
INTERES.
: ISSAMIR FARIAS SAFFAR
ADVOGADOS
: GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
VERIDIANA DI PIETRO DE CAMILLO - MS025155
JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. PRESENÇA.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, a rejeição de plano da petição inicial somente é cabível
quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente
a ação ou inadequada a via eleita, sendo pacífico que, em fase
inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade
administrativa, vigora o princípio do
, ou
in dubio pro societate
seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade
administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a
continuidade da fase de instrução e julgamento do feito.
2. No caso, do exame do quadro fático delineado no acórdão de
origem, sem qualquer violação do disposto na Súmula 7 do STJ,
ficou evidenciado não apenas a presença dos indícios de
improbidade administrativa, hábeis ao processamento da respectiva
AIA, mas, também, em princípio, a condição de agente público do
recorrente, por equiparação, em razão do recebimento pela
Documento eletrônico VDA54645104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:57
Código de Controle do Documento: 0f95ba05-5959-4cb9-b59a-ff795d63bfcd

Fundação Carmen Prudente de repasses financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, por meio do SUS.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por BLENER ZAN contra
decisão da minha lavra, proferida às e-STJ fls.
, em que dei provimento ao
278/284
recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO
SUL, autorizando o processamento da ação de improbidade administrativa em desfavor
do ora recorrente.
Defende o recorrente, em síntese, que: o Juízo de Primeiro Grau
recebeu a ação de improbidade por acusação que não foi imputada pelo
; o
MP/MS
no julgamento de origem, entendeu que Fundação Carmen Prudente é pessoa
TJ/MS,
jurídica de direito privado que, mediante contrato, recebe contraprestação pelos serviços
prestados ao município, estando assim as situações narradas na exordial fora da seara da
improbidade administrativa; não houve prejuízo à Administração Pública.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida não merece
reparo.
Cumpre registrar, inicialmente, que esta Corte possui entendimento
consolidado no sentido de que a rejeição de plano da petição inicial somente é cabível
quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada
a via eleita, sendo pacífico que, em fase inaugural do processamento de ação civil
pública por improbidade administrativa, vigora o princípio do
, ou
in dubio pro societate
seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se
o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento
do feito.
Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas
com a
cumprindo apenas observar se foram preenchidos os
Lei n. 14.230/2021,
requisitos do atual
§ 6o, da Lei de Improbidade Administrativa, no que tange à
art. 17,
descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há
Documento eletrônico VDA54645104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:57
Código de Controle do Documento: 0f95ba05-5959-4cb9-b59a-ff795d63bfcd

indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9o, 10 e 11, do mesmo diploma, o
que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público.
Em outras palavras, existindo indícios razoáveis de que o agente
tenha praticado a conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e
viabilizar a instrução da demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa,
será possível concluir pela ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa.
Vale ponderar, ainda, que cabe à fase posterior o enfrentamento das
alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as
perspectivas objetiva – de existência ou não de prejuízo ao erário – e subjetiva –
consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico.
A propósito:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO RETROATIVA.
LEI N. 14.230/2021.
PROCESSO EM CURSO. CABIMENTO. TEMA N. 1199 DO STF.
PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO INDEVIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS
DA
EXISTÊNCIA
DE
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DE
FATOS
INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO
AGENTE. ELEMENTO SUBJETIVO E DANO AO ERÁRIO. AFERIÇÃO
APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. [...] 6. A petição inicial da ação de improbidade pode ser
rejeitada tão-somente quando não houver indícios mínimos da existência de
ato de improbidade administrativa. Havendo a sua presença, deve ser a
exordial recebida e realizada a instrução processual, sendo a sentença o
momento adequado para aferir a responsabilidade do agente, incluindo a
existência de conduta dolosa, bem como a ocorrência de dano efetivo ao
erário. Precedentes desta Corte Superior. 7. No caso concreto, os fatos
incontroversos narrados no acórdão recorrido, os quais deram suporte à sua
conclusão, constituem indícios mínimos da prática de ato de improbidade,
suficientes para determinar o recebimento da peça inicial, ao contrário do que
compreendeu o Tribunal estadual. Não se cuida de reexame provas, motivo
pelo qual não incide a Súmula n. 7 do STJ, mas se trata de qualificação
jurídica dos fatos, que consiste em atribuir aos fatos incontroversos constantes
do acórdão recorrido definição, consequência ou natureza jurídica diversa
daquela que lhes foi conferida pela Corte de segundo grau, o que é permitido
na via do recurso especial. [...] 12. Recurso especial parcialmente provido,
para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, na parte em que recebeu
a petição inicial da ação, determinando o seu prosseguimento. (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp 2175480/SP,
julgado em
DJEN de
).
18/2/2025,
21/2/2025.
No caso concreto, vale transcrever excerto do Tribunal de origem:
Documento eletrônico VDA54645104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:57
Código de Controle do Documento: 0f95ba05-5959-4cb9-b59a-ff795d63bfcd

Na hipótese dos autos, os elementos constantes nos autos apontam a que os
dirigentes da Fundação Carmem Prudente, do Hospital Universitário, e da
Santa Casa atuavam para manipular o serviço de oncologia em Campo Grande
e outras cidades em Mato Grosso do Sul. Percebe-se que a família de
Adalberto Siufi utilizava de sua influência no Poder Público para obter
informações e favores em prol de sua atividade.
Além disso, é patente que a atuação dos agravantes Adalberto Abrão Siufi e
Betina Moraes Siufi Hilgert (espólio) prejudicava os interesses da população,
pois, como dirigente e Administradora da Fundação Carmem Prudente,
respectivamente, prestavam relevante serviço público na área da saúde,
atendendo os pacientes que necessitavam de tratamento para o câncer.
Dessa forma, como prestadores de serviço público, tinham o dever de exercê-
lo de forma eficiente e adequado, e diversos são os documentos que mostram
que assim não o faziam.
Há indícios de negociações de Betina com o Estado, para parcelamento de
dívida de ICMS, que seria realizado através da prestação de serviços de
Radioterapia, conforme condições por ela fixadas, inferindo-se daí que tinha
como prioridade o atendimento de seus interesses pessoais e não o interesse
público.
Em algumas situações, inclusive, a agravante Betina nega o fornecimento de
determinado medicamento ao paciente sob a alegação de tratar-se de
medicamento de alto valor e ser o atendimento pelo SUS (f. 608): (...)
Convém rememorar que quando há pagamento por parte de um procedimento
pelo Poder Público a parte deve não só cumprir com o combinado ou executar
o serviço – no caso serviço de prestação de serviço de saúde – mas o fazer da
forma melhor, mais adequada e mais técnica possível.
Se o particular, ao receber o valor e realizar o serviço público o faz de modo
precário, sem qualidade, sem técnica e dolosamente sabendo que isso pode
acarretar até a morte de paciente, em tese estar-se-ia diante de infração ao art. 9
o da lei de improbidade (inciso I ou II).
Ademais, os agravantes, Issamir Farias Saffar e José Carlos Dorsa Vieira
Pontes, embora este último não figure como parte ré, atuavam para que o
serviço de oncologia do Hospital Universitário ficasse desativado, e, assim,
todos os tratamentos para o câncer fossem direcionados ao Hospital do
Câncer, e, em seguida, para a clínica particular de Adalberto, Neorad, com
quem a Fundação Carmem Prudente firmou contrato de prestação de serviços.
Inclusive, a maior parte do faturamento da empresa de Adalberto era
proveniente de verba do SUS, e, por certo, que a ativação do serviço oncologia
no Hospital Universitário diminuiria a remuneração da empresa.
Há evidências também de que Adalberto servia-se de sua influência política
para inserir seus familiares nos meios hospitalares de Campo Grande.
Conforme já mencionado anteriormente, dos documentos juntados se extraem
graves
na gestão do nosocômio durante o
ilegalidades/irregularidades
fornecimento de produtos, medicamentos e serviços, assim como em momento
posterior, quando os réus, em flagrante violação a direitos constitucionais,
principalmente os da moralidade e da impessoalidade tentaram, em conluio,
manter a todo custo o domínio da Direção do Hospital do Câncer.
Documento eletrônico VDA54645104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:57
Código de Controle do Documento: 0f95ba05-5959-4cb9-b59a-ff795d63bfcd

Verifica-se, assim, que há fortes indícios de formação de cartel, crime contra a
ordem econômica, pois os agravantes tinham como objetivo o domínio do
mercado na área de tratamento do câncer.
No entanto, constata-se que a fundação recebia repasses financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, por meio do SUS. Mas, uma vez realizado o repasse, o
valor é incorporado ao patrimônio da fundação e não mais pertence ao
município.
(...)
Como já mencionado, a Fundação Carmem Prudente é pessoa jurídica de
direito privado.
E, como pessoa jurídica de direito privado, as situações narradas na exordial
estão fora da seara da improbidade administrativa.
(...)
O repasse de recursos público era realizado diretamente entre o Fundo
Nacional de Saúde e o Município de Campo Grande, que, então, repassava a
contraprestação pelos serviços prestados pela Fundação Carmem Prudente de
Mato Grosso do Sul.
Assim, a Fundação Carmem Prudente não se trata de pessoa jurídica de direito
pública, e tampouco sua relação com o Município de Campo Grande consiste
em situação de custeio, subvenção, benefício e incentivo previstas no
o da
art. 1
A relação entre eles era de natureza contratual. Ou seja, a
lei no 9.429/92.
Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul não consiste em entidade
privada que recebe subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício, não
se trata de pessoa jurídica gestora de recursos públicos. Na verdade, repito, ela
apenas recebia contraprestação pelos serviços prestados, mediante contrato.
A eventual má gestão interna da pessoa de direito privado, que não cause
impacto ao ente público, necessariamente não evidencia improbidade
administrativa.
Em momento algum o Ministério Público discorreu sobre a atuação dos
requeridos quanto à intenção de causar prejuízos à Administração Pública,
embora evidente o prejuízo da Fundação Carmem Prudente. Em outras
palavras, o prejuízo foi constatado tanto pela Fundação como pelo Poder
Público. No entanto, a conduta descrita na inicial não aponta o prejuízo ao
Poder Público, mas apenas à Fundação, pessoa jurídica de direito privado, que
não se enquadra dentre aqueles que gerem recursos públicos.
No exame do quadro fático delineado no acórdão do
sem
TJ/MS,
qualquer violação do disposto na Súmula 7 do STJ, verifico não apenas a presença dos
indícios de improbidade administrativa, hábeis ao processamento da respectiva AIA,
mas, também, em princípio, a condição de agente público, por equiparação, da Fundação
Carmen Prudente, notadamente em razão do recebimento pela referida Fundação de
repasses financeiros do Fundo Nacional de Saúde, por meio do SUS, conforme bem
apontado pelo MPF, no seu parecer. (e-STJ fl. 187).
Documento eletrônico VDA54645104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:57
Código de Controle do Documento: 0f95ba05-5959-4cb9-b59a-ff795d63bfcd

Frise-se, por fim, que a decisão que recebe a petição inicial não
representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade
administrativa, mas apenas fase inicial de todo o deslinde probatório da demanda.
Assim, como já dito, a decisão agravada há de subsistir.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:57
Código de Controle do Documento: 0f95ba05-5959-4cb9-b59a-ff795d63bfcd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.147 / MS
Número Registro: 2025/0226100-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092310920218120001 14167565520248120000 1416756552024812000050001 92310920218120001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: BETINA MORAES SIUFI HILGERT - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ADALBERTO ABRAO SIUFI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
RECORRIDO
: LUIZ FELIPE TERRAZAS MENDES
ADVOGADO
: HÉLVIO FREITAS PISSURNO - MS000867
RECORRIDO
: BLENER ZAN
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
RECORRIDO
: ISSAMIR FARIAS SAFFAR
ADVOGADOS
: GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
VERIDIANA DI PIETRO DE CAMILLO - MS025155
JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA55854368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: f786d17d-b5f8-40d2-98de-90798353ad9e

- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BLENER ZAN
ADVOGADOS : CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: BETINA MORAES SIUFI HILGERT - ESPÓLIO
INTERES.
: ADALBERTO ABRAO SIUFI
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - MS004862
FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - MS012574
INTERES.
: LUIZ FELIPE TERRAZAS MENDES
ADVOGADO
: HÉLVIO FREITAS PISSURNO - MS000867
INTERES.
: ISSAMIR FARIAS SAFFAR
ADVOGADOS : GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
VERIDIANA DI PIETRO DE CAMILLO - MS025155
JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: f786d17d-b5f8-40d2-98de-90798353ad9e